Tribunal: STF
Processo: RE 101095
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-05
Data de publicação: 1983-12-05

Ementa:
EXECUÇÃO. NOTA PROMISSORIA. AVAL.
EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA OS DOIS AVALISTAS, MAS QUE, CITADO UM DELES
E REALIZADA A PENHORA EM BEM DE SUA PROPRIEDADE, A EXEQUENTE
DESISTIU DA AÇÃO EM RELAÇÃO AO QUE NÃO FORA CITADO. DISCORDANCIA DA
DESISTENCIA, POR PARTE DO EXECUTADO, ACOLHIDA PELO ACÓRDÃO DO
TRIBUNAL LOCAL QUE ANULOU A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU E DETERMINOU A
CITAÇÃO DO OUTRO AVALISTA. ACÓRDÃO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POIS A DESISTENCIA SOMENTE
PODERIA TER SIDO INDEFERIDA, SE A PARTICIPAÇÃO DOS DOIS AVALISTAS NA
EXECUÇÃO FOSSE INDISPENSAVEL. NO ENTANTO, A AUTONOMIA E
INDEPENDÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES CAMBIAIS AFASTAM ESSA OBRIGATORIEDADE E
ATÉ TORNAM DESCABIDO O CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO CAMBIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.